Tribunal: TJES
Processo: 0011675-98.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011675-98.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS MONTEIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311, DO CP).

ARGUIÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA JÁ ANALISADA. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração não são a via própria para o reexame de matéria já analisada no acórdão, devendo ser desprovidos quando não ficar evidenciada a existência de omissão, sobretudo quando a insurgência é contra o resultado do julgamento.

2.
Embargos de Declaração desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0011675-98.2018.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATEUS MONTEIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: BARBARA LOPES RODRIGUES GAVA - ES19045, JOAO NILO MARTINS GOMES - ES19957

VOTO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
interposto por
MATEUS MONTEIRO DOS SANTOS
, em face do v. Acórdão constante no id. 8250478, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento a apelação criminal interposta por sua defesa, onde, confirmando sua condenação pela prática dos crimes de embriaguez ao volante (art. 306, da Lei 9.503/97), e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, do CP), afastou a agravante da reincidência, corrigiu erro material na sentença, reduziu a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, alterou o regime inicial de cumprimento de pena e, substituiu a pena corporal por restritiva de direitos.

Em consequência, suas penas restaram reduzidas, ficando concretizadas em: 03 (três) anos de reclusão, e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicialmente aberto, pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, e proibição de se obter a permissão, para dirigir veículo, ou suspensão de sua habilitação, pelo prazo de 02 (dois) meses, sendo a reprimenda corporal, substituída por uma restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução.

Nas razões dos Embargos, lançadas no id. 8327278, sustenta o embargante que o v. acórdão padece do vício de omissão, uma vez que não houve análise, da tese relativa à ausência de provas, em relação ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, do CP).

Neste contexto, afirma que “
a prova produzida pelo
s
depoimento
s
dos policiais se mostra insuficiente para ensejar uma condenação
”.

Requer, pois, o acolhimento do recurso, para sanar o vício apontado, ou, quando muito, para fins de prequestionamento.

Analisando os autos, entendo inexistir qualquer vício na decisão embargada.

Isso porque, vejo que as alegações da defesa do acusado, restaram devidamente analisadas, ficando consignado pelos elementos probatórios dos autos, que o embargante cometeu o delito em questão, pois a adulteração do número do motor do veículo, configura a infração penal descrita no artigo 311 do Código Penal.

Infere-se que o acórdão, dispôs de forma clara e fundamentada, que os policiais realizaram consulta da numeração do chassi e motor do automóvel, sendo constatado que o numeral gravado no motor, não era o mesmo descrito no Certificado de Registro de Licenciamento do Veículo, apresentado pelo embargante, e tampouco com o banco de dados do DETRAN, consultado pelos agentes de segurança pública.

Ademais, tem-se que
o acórdão descreveu a dinâmica dos fatos, destacando a credibilidade dos depoimentos dos policiais e a consistência dos elementos probatórios juntados aos autos, afastando, de forma fundamentada, a absolvição por ausência de provas.

Assim,
em verdade, o que pretende o embargante, é rediscutir questão já analisada no recurso de apelação, o que não é permitido na via estreita dos embargos de declaração.

Vale registrar que, de acordo com a doutrina e jurisprudência majoritárias, a via eleita não se presta à reapreciação de provas, e rediscussão e matéria de mérito já decidida
.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao não provimento do recurso.